Tribunal: TJDFT
Processo: 0012949-80.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012949-80.2006.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VERA FEITOSA BRAGA GROLI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a preclusão das decisões de ID: 23471411 e 23470106, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 26 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador